Tribunal: STF
Processo: HC 238394
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 852.181/RO, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    Colhe-se da denúncia: 



    No dia 26 de setembro de 2022, durante a madrugada, na Rua Geraldo Dias Fiusa, nº 0385, bairro Cidade Alta, nesta cidade e Comarca de Rolim de Moura/RO, o denunciado WELLINGTON DA SILVA DUARTE, mediante arrombamento, tentou subtrair para ele coisas alheias móveis, pertencentes à Jolsiane Cazelato, somente não atingindo o almejado intento por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Segundo consta, no dia dos fatos, o denunciado, aproveitando-se que a residência se encontrava desvigiada, retirou uma das tábuas do imóvel, a fim de adentrar ao local. Em seguida, passou a subtrair fios elétricos, interruptores e lâmpadas. 



    Ocorre que, um dos vizinhos, ao visualizar o infrator adentrando à residência, acionou a guarnição, que obteve êxito na captura do denunciado, enquanto este se encontrava no forro do imóvel, cortando fios elétricos.



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, não conhecido, conforme ementa:



    Habeas Corpus. Furto Simples. Trancamento da Ação Penal. Justa Causa. Princípio da Insignificância. Ordem não conhecida. 



    1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 



    2. Na estreita via do "habeas corpus", é inaplicável o princípio da insignificância em favor do paciente, também em virtude pela suposta prática de crimes de mesma natureza, bem como pelas circunstâncias e gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada. 



    3. Não conhecimento. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. DECISÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - A decisão agravada concluiu pela legalidade do acórdão do Tribunal de origem, salientando a excepcionalidade do trancamento de ação penal. Considerou ainda que, mesmo inexpressivo o valor do bem subtraído, é inaplicável o princípio da insignificância, em razão de suposta prática de crimes de mesma natureza, assim como pelas circunstâncias e gravidade concreta da conduta; aliado ao fato do agravante estar preso por outra ação penal também por crime patrimonial, o que indica habitualidade delitiva. 



    III - Destacou-se especialmente que o caso refere-se à tentativa de furto qualificada pelo arrombamento, durante a madrugada, com extração de fios elétricos, interruptores e lâmpadas de uma residência, de maneira que as particularidades dos fatos devem ser exploradas durante a instrução. 



    IV - A Defesa repisa os fatos e argumentos vertidos na inicial e as razões recursais não foram aptas ao afastamento dos fundamentos da decisão agravada, o que atrai o enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) De uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, conclui-se pela insignificância da conduta imputada ao paciente, levando-se em consideração o diminuto valor da res furtiva, com restituição à vítima; e (b) no caso dos autos, o produto supostamente subtraído foi avaliado em R$ 54,00 [...]; o perito concluiu que, em verdade, os fios eram sucata. Requer, assim, a concessão da ordem, determinando-se o trancamento da ação penal, diante da ausência de justa causa (art. 395, inc. III, do CPP).



    É o relatório. Decido.



    Este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Ora, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.907-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    De todo modo, a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .



    Sobre o caso concreto, colhe-se do acórdão impugnado: 



    Verifica-se que a decisão agravada concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem, salientando a excepcionalidade de trancamento de ação penal. Apesar das considerações do agravante, a decisão daquela Corte salientou que ainda que inexpressivo o valor do bem subtraído, é inaplicável o princípio da insignificância, em razão de suposta prática de crimes de mesma natureza pelo acusado, assim como pelas circunstâncias e gravidade concreta da conduta; aliado ao do agravante estar preso por outra ação penal (n.º 7005741-77.2023.8.22.0010), também por crime patrimonial, o que demonstra a habitualidade delitiva. 



    Destacou-se especialmente que o caso refere-se à tentativa de furto qualificada pelo arrombamento, durante a madrugada, com extração de fios elétricos, interruptores e lâmpadas de uma residência, de maneira que as particularidades dos fatos devem ser exploradas durante a instrução. 



    Observe-se que há a menção acerca de dois laudos de exames merceológicos colacionados aos autos, um direto e outro indireto, dos objetos apreendidos em poder do paciente, que somados ultrapassariam o valor de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época (fl. 114). 



    Verifica-se, portanto, que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. 



    No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta em questão, não há como afastar, neste juízo sumário, o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros de suposta prática de crimes de mesma natureza pelo acusado [...]; aliado ao do agravante estar preso por outra ação penal, também por crime patrimonial, o que demonstra a habitualidade delitiva. Além disso, não se pode ignorar que o caso refere-se à tentativa de furto qualificada pelo arrombamento, durante a madrugada, com extração de fios elétricos, interruptores e lâmpadas de uma residência, de maneira que as particularidades dos fatos devem ser exploradas durante a instrução. 



    Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 



    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016)



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2024. 



     




Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente